Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-86.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico a existência de equívocos na autuação e distribuição do presente recurso.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão do JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS que, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA n. 4754-97.2017.811.0004 e código no 247815, indeferiu a medida liminar pretendida.
Nos autos principais houve a decisão do juízo da vara cível de Barra do Garças em 29/07/2019, determinando a remessa dos autos ao Juízo Especial da Fazenda Pública que funciona de forma cumulativa no Juizado Especial daquela comarca.
Foram os autos remetidos a vara especializada dos juizados especiais daquela comarca, ocasião em que fora suscitado em 06/02/2020, por meio de ofício ao Presidente do TJ/MT, conflito de competência pelo juiz do juizado especial daquela comarca, conforme decisão que cito:
Digno Presidente:
Por meio deste ofício e na forma disposta no artigo 953, I, do CPC, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA com esteio nos argumentos doravante alinhavados.
1. Calcado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, datado de 28/11/2018, o juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças remeteu os autos do processo no 4754-97.2017.811.0004 para este Juizado Especial da Fazenda Pública, mirando fazer com que doravante passe a se ocupar do feito. O elemento basilar da referida decisão consiste no entendimento de que todas as demandas contra a fazenda pública devem tramitar no âmbito do juizado especial da fazenda pública, desde que não ultrapassem a cifra de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo assim e desconsiderando outros elementos que devem ser relevados interpretativamente, encaminhou para esta vara especializada todos autos que se enquadrassem nos requisitos acima delineados.
2. Em que pese a compreensão jurídica esposada pelo nobre magistrado que jurisdiciona a Quarta Vara Cível, o suscitante dela discorda, pois o presente processo trata-se de mandado de segurança c/c tutela de urgência, cuja competência deste Juizado para processar e julgar a causa tem vedação expressa pelo art. inciso I, do §1o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, situação que inviabiliza o trâmite do feito no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Registre-se que por meio de inúmeros equívocos, a principiar pela decisão que apreciou a vestibular, os magistrados anteriores que mantiveram contato com o processo imprimiram-lhe o rito comum ordinário, gerando diversos equívocos na marcha da ação constitucional, inclusive levando o TJMT a erro, conforme se nota das páginas 41/43, 117/118 e 119/122.
3. Assim sendo, este magistrado compreende que não cabe ao Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças propulsar o processo declinado, pois como dito acima, cuida-se de mandado de segurança, o qual foi excluído da competência deste Juizado, nos termos da Lei no 12.153/2009, situação que desautoriza seu curso nesta Vara Especializada por força das normas igualmente destacadas alhures, razão pela qual pugna pelo conhecimento do conflito ora suscitado, declarando a Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT como competente para jurisdicionar o feito em comento.
4. Para fins do disposto no artigo 953, parágrafo único, do CPC, conjuntamente com este instrumento remete-se a esta Presidência cópia da decisão que declinou o feito.
Estando disponível para quaisquer esclarecimentos,
Cordialmente
Fernando da Fonsêca Melo
Juiz de Direito
Fora julgado procedente o conflito de competência e o feito principal redistribuído em 13/02/2020 às 14:38 Horas da Vara Especializada dos Juizados Especiais para Quarta Vara Cível, conforme constatado por esta magistrada no espelho do processo principal no sítio do TJ/MT.
Assim, tendo os autos principais tendo sido redistribuídos a vara comum e que não se trata de decisão praticada por Juiz de Direito de Juizado Especial a impor competência à Turma Recursal para julgamento do presente agravo de instrumento, entendo pela devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça.
À vista do exposto, permissa vênia, promovo a devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso para análise das questões acima postas, com as homenagens de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora